Tribunal: TJPA
Processo: 0821779-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821779-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EXTRA PETITA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA SEM PEDIDO FORMULADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública, concedeu tutela de urgência sem que houvesse pedido expresso da parte autora nesse sentido. O agravante sustenta nulidade da decisão por afronta ao princípio da congruência, requerendo a sua reforma e o indeferimento da medida liminar deferida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada incorreu em vício de julgamento por violação ao princípio da congruência, ao conceder tutela de urgência não requerida pela parte autora; (ii) analisar a presença dos requisitos para o deferimento da liminar recursal, com vistas à reforma da decisão interlocutória impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.015 do CPC/2015, autorizando seu conhecimento.

4.

A decisão agravada padece de vício por ter deferido medida de urgência sem que esta tenha sido pleiteada na petição inicial, o que caracteriza julgamento extra petita, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC/2015.

5.

Pelo princípio da congruência, o julgador deve ater-se aos limites do pedido formulado pelas partes, sendo-lhe vedado inovar ou decidir fora dos contornos delimitados na demanda.

6.

A ausência de requerimento expresso de tutela provisória na ação originária torna nula a decisão que a concede, por extrapolar os limites do pedido e desrespeitar o devido processo legal.

7.

Presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, uma vez que a probabilidade do direito decorre do vício identificado na decisão de origem, e o perigo da demora se evidencia nos efeitos concretos e gravosos da medida imposta, como a paralisação de atividades econômicas das agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência sem pedido formulado na petição inicial viola o princípio da congruência, configurando decisão extra petita e, portanto, nula.

2.

A tutela recursal deve ser deferida quando presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora, especialmente diante de decisão interlocutória que impõe gravames sem respaldo no pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
AGROSB AGROPECUÁRIA S.A
.
visando à reforma da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, proc. nº
0006686-52.2018.8.14.0053
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ
, deferiu a medida liminar nos seguintes termos (id.24136182):

Ante o exposto, reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma do art. 300, do CPC,
DEFIRO o pedido liminar pleiteado – tutela de urgência - para determinar que o requerido:

1) Apresente a licença ambiental
no prazo de 180 DIAS,
acompanhada do respectivo projeto técnico (PRAD), subscrito por técnico habilitado e expert, dispondo as medidas de recuperação da área degradada apresentando, inclusive, qual o tempo necessário para a recuperação da área. Ademais, após, apresentação do laudo técnico, a parte requerida deverá restaurar a área em que foi constatado o dano ambiental, notadamente a área denominada fazenda lagoa do Triunfo, no prazo indicado no projeto técnico.

2) Paralise de toda e qualquer atividade econômica junto a área degradada desprovida de prévio licenciamento ambiental.

Em caso de descumprimento de uma dessas determinações, ficará sujeito à aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo, deste Juízo, adotar outras medidas que se fizerem necessária para o cumprimento da medida, limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Notifique-se o Estado do Pará e o IBAMA para, se quiser, intervir no presente feito.

Cite-se o requerido para contestar a presente ação civil pública, com as cautelas de estilo, inclusive revelia.

Dê ciência ao MP.

Em suas razões (id. 24136174), historia a agravante que se trata, na origem, de Ação Civil Pública movida pelo agravado por supostos danos ambientais, lastreada nos autos de infração 470437-D e 640292-D, tendo os supostos danos ocorridos no interior das Fazendas Lagoa do Triunfo I e III, de propriedade da recorrente.

Sustenta que a presente decisão agravada foi proferida a partir de erros de premissa, pois o Ministério Público Estadual construiu toda a sua narrativa com base em fatos originados em autuações do IBAMA, que, ao longo dos anos, foram substancialmente alterados.

Relata que os imóveis mencionados se encontram devidamente licenciados e regularizados junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA).

Além disso, informa que, para viabilizar a regularização ambiental dos Imóveis, firmou, em 2014 e 2015, os respectivos Termos de Compromisso com a SEMAS.

Assim, após os ajustes necessários, apresentou, em 2018 e 2020, os respectivos Projetos de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA) dos Imóveis

Destarte, entende que com a celebração do Termo de Compromisso e apresentação do Plano de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), nos termos do § 5º do art. 59 do Código Florestal, as sanções decorrentes das infrações aqui tratadas devem ser suspensas e, cumpridas as obrigações estabelecidas no Termo de Compromisso para a regularização ambiental das exigências da lei, nos prazos e condições neles estabelecidos.

Com isso, tem-se que toda e qualquer atividade exercida pela agravante nos imóveis está devidamente autorizada pelo órgão ambiental licenciador competente, bem como está sendo exercida nos exatos termos do licenciamento e nas Áreas de Uso Alternativo do Solo (“AUAS”) de cada um dos Imóveis, ou seja, não há exercício de atividade econômica em áreas embargadas e/ou desmatadas ilegalmente.

Aduz que não houve pedido liminar específico por parte do recorrido, caracterizando julgamento “extra petita” e a decisão acarreta prejuízo irreversível à agravante e adianta o mérito da ação, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Alega a desproporcionalidade da multa aplicada.

Pleiteia, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento recursal, reconhecendo a inexistência de plausibilidade do direito e perigo da demora, em tudo obedecido o devido processo legal.

Autos distribuídos inicialmente à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que, no id. 24167969, determinou a redistribuição do feito por haver a minha prevenção.

Ao receber (id. 24236330) o presente recurso,
deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, conforme certidão de id. 25455290.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal (id. 26193026).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço o presente recurso de agravo de instrumento, passando a apreciar o mérito nele formulado.

Analisando os autos, verifica-se que, de fato, não há pedido liminar na Ação Civil Pública originária, o que, consequentemente, implica no reconhecimento do caráter
extra petita
da decisão agravada.

Com efeito, nos termos do art. 141 c/c o art. 492 do CPC/15
[1]
deverá o magistrado decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, bem como proferir
decisão
de natureza diversa da pedida.

Pelo princípio da congruência (também intitulado da adstrição ou da correlação), a
decisão
deve se limitar a enfrentar as questões suscitadas e discutidas pelas partes durante o processo.

Resta incontroverso, portanto, que a concessão de tutela antecipada, no caso dos autos, viola o princípio da congruência, já que, em ponto algum da sua peça de arranque, a parte autora formulou o referido pedido.

Assim, neste instante processual, entendo configurado o requisito da fumaça do bom direito em favor da recorrente.

No que tange ao perigo da demora, tal requisito consiste
no fato de que a decisão agravada impõe medidas satisfativas e de custo alto, inclusive com paralisação das atividades econômicas da recorrente, o que, neste instante processual, diante do desrespeito ao princípio da congruência e, consequente, nulidade da decisão, não é possível.

Desse modo, neste momento processual,
sopesando os possíveis prejuízos em conflito, reputo que deve ser reformada a decisão interlocutória a fim de indeferir a tutela de urgência na origem.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando os termos da liminar anteriormente concedida por este relator.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Belém, 14/05/2025